Tribunal: TJDFT
Processo: 0745415-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NORMA MAIS BENÉFICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE. CONSTATAÇÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A CERCEAR O DIREITO DE LOCOMOÇÃO A SER AFASTADA PELA VIA DO “HABEAS CORPUS” DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso de agravo em execução, previsto no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, não conta com regramento legal específico, sendo-lhe aplicado o procedimento do recurso em sentido estrito, cujo prazo é de 5 (cinco) dias. O enunciado n. 700 da Súmula do Supremo Tribunal Federal confirma: “É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.
2 O interno foi considerado reincidente específico em crime hediondo na sentença penal condenatória objeto da execução penal, não havendo falar em aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, para que progrida após o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, conforme nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal. Portanto, não há flagrante ilegalidade a cercar a liberdade de locomoção a ser afastada pela via do “habeas corpus” de ofício, nos moldes do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
3. Preliminar de intempestividade acolhida, recurso não conhecido.